Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS CUSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do estado de perigo, causa de anulabilidade do negócio jurídico, é necessário que o contratante, influenciado pelo risco de grave dano ou prejuízo, assuma obrigação que lhe é extremamente desfavorável, imposta pelo contratado com dolo de aproveitamento, por conhecer as circunstâncias fáticas envolvidas na avença.
2. As rés-apelantes firmaram livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiram a obrigação de responder pelas despesas decorrentes. Logo, não configurado o vício, pois não constatada a onerosidade excessiva, tampouco o dolo de aproveitamento alegado.
3. Não prospera o argumento de abusividade da cobrança, à míngua de prova específica do alegado. Sendo incontroversa a prestação dos serviços, há de prevalecer a nota fiscal embasada nos relatórios médicos colacionados à petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.